Tribunal: TJSP
Processo: 2262943-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2262943-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante ITAMBÉ PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
S/S LTDA., é agravado CONDOMÍNIO RESERVATTO MANSÕES SANTO
ANTÔNIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262943-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2262943-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Itambé Planejamento e Administração Imobiliária
S/S Ltda.
AGRAVADOS
Condomínio Reservatto Mansões Santo Antônio
COMARCA
Campinas - 1a Vara Cível
VOTO No 38.835
EMENTA - Prestação de serviço. Ação de
declaratória de inexigibilidade de multa contratual com pedido
cumulado de restituição daquele valor. Tutela de urgência destinada a
compelir a ré a depositar o valor referente à multa controvertida, por
ela já descontado da conta do condomínio. Cabimento. Presença da
situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de ação de restituição de valor atinente à multa
prevista em contrato de prestação de serviços de administração imobiliária
para condomínio, deferiu pedido de tutela de urgência de modo a mandar a
ré depositar o valor referente à aludida multa, a permanecer à disposição do
Juízo até julgamento da causa.
A ré afirma não se justificar aquela medida, eis
que ausentes os requisitos indicados no artigo 300 do Código de Processo
Civil.
Assim, ela assevera que as partes firmaram
contratos de prestação de serviços de administração do condomínio e de
gerenciamento, mas o autor rescindiu o segundo ajuste e na sequência em
substituição contratou um colaborador da agravante ainda no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262943-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
primeiro contrato, o que era vedado pela cláusula 7.1, sendo devida,
portanto, a multa lá prevista.
A recorrente salienta que tal cobrança era
autorizada pelo contrato e fora comunicada ao autor, não havendo nos
autos documento que demonstrasse que o pagamento da multa
comprometeria a continuidade das atividades do condomínio, quadro que
impõe revogar a tutela.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência,
seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput,
do CPC).
Note-se que basta a mera “probabilidade do
direito”, isto é, a lei já não exige que se cuide de direito certo, como ocorria
sob o regime anterior.
Ora, à parte aprofundado exame valorativo das
questões postas no processo, à vista do relato objetivo contido na petição
inicial, bem como dos documentos que acompanhavam a referida peça,
forçoso era reconhecer presente aquela conjugação de requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262943-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como se vê nos autos, o agravado aforou ação
sob a assertiva de que em junho de 2019 celebrou contrato de prestação de
serviço de administração imobiliária com a agravante com o prazo mínimo
de doze meses e dias após as partes celebraram um segundo contrato,
esse de prestação de serviços terceirizados para o posto de gestor predial
do condomínio.
Segundo a petição inicial, em maio de 2020 o
promovente solicitou o encerramento dos serviços prestados pela ré e fora
surpreendido pela emissão de um boleto bancário em favor da demandada
no valor de R$ 36.622,42 por suposta infração à cláusula 7.1 do contrato,
que proibia o autor de se utilizar de funcionário da ré pelo tempo lá indicado
após o término daquela relação.
O promovente asseverou cuidar-se de multa
indevida porque ele não violou aquela proibição, já que contratou outra
pessoa jurídica para prestar os aludidos serviços.
Sob tal exposição ele requereu fosse declarada a
inexigibilidade da multa pela rescisão do contrato de prestação de serviços
firmado com a agravada e que, em tutela de urgência, fosse ordenado que a
ré depositasse em juízo o valor àquele título deduzido de sua conta.
Certo que toda essa questão fática ainda estava
sujeita a acurado exame, mas sopesados os riscos de cada parte com a
concessão ou denegação da medida postulada ao Juiz, evidente que mais
expressivos seriam o do autor, caso fosse mantido o pagamento daquela
multa e ao final se confirmasse a situação por ele alegada, isto é, de que o
autor não descumpriu a referida cláusula contratual, o que desautorizava a
aludida exigência.
A requerida, de seu lado, dano algum sofreria
com aquela determinação, já que poderia proceder ao levantamento do
numerário caso ao final se mostrasse legítima a cobrança.
Em suma, os elementos presentes no feito
mostravam-se suficientes, ao menos sob um juízo provisório de valor, para
se reputar satisfeitas as exigências do artigo 300 do CPC e, com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262943-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conceder a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator